Tribunal: STF
Processo: RHC 263102
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ALEGADA DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES SOBRE A MESMA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jefferson Amauri de Siqueira, em 13.9.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, por unanimidade, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.136/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Décima Quarta Vara Criminal da comarca de Curitiba/PR às penas de um ano de reclusão, em regime aberto, e sessenta e três 
dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, pela prática dos delitos previstos no art. 304 c/c o art. 298, ambos do Código Penal (uso de documento falso e falsificação de documento particular) (e-doc. 14).



    3. O recorrente impetrou o Habeas Corpus Criminal n. 2179422-27.2025.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que 
“há duas execuções em andamento em SJC-SP (Processo: 1034595-57.2022.8.26.0577 Extinto e Processo 0014492-46.2022.8.26.0577 e da 
mesma pena aplicada nos autos da condenação número único: 0020546-31.2014.8.16.0013 da 8º Vara Criminal de Curitiba-PR, ambos tramitando na mesma Vara Execuções Penais de SJC-SP” (fl. 3, e-doc. 11).



    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista, em 13.6.2025, indeferiu liminarmente a impetração, pois a “inexistência de documentação adequada e a deficiência técnica da impetração impedem a análise mais acurada do pleito” (fl. 4, e-doc. 11). Esta a ementa:



    “HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’. INDEFERIMENTO LIMINAR.



    1. No ‘habeas corpus’, assim como no mandado de segurança, faz-se necessário serem apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente, sob pena de inviabilidade do seu conhecimento. Deste modo, não cabe ao Magistrado proceder à regular instrução do processo, por exemplo, com as suas informações.



    2. Constitui ônus processual do impetrante da ação constitucional, mormente quando se trata de profissional habilitado ao exercício da advocacia, produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, com o escopo de comprovar as alegações veiculadas no ‘writ’, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. Sendo assim, tratando-se de ação que exige prova pré-constituída, tem o impetrante o ônus de instruir a ação corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis à análise do pedido e que não foram anexados tempestivamente pela defesa. Precedentes do STF (HC 214.755-AgR/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 28/02/2023; HC 221.084-AgR/PE Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 28/11/2022 DJe de 01/12/2022; HC 213.797-ED-AgR/SP Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma j. em 18/10/2022 DJe de 26/10/2022; HC 215.058-AgR/SP Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma 
j. em 13/06/2022 DJe de 15/06/2022; HC 191.292-AgR/TO Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma j. em 16/11/2020 DJe de 07/12/2020; HC 166.543-AgR/SP Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma j. em 29/04/2019 DJe de 08/05/2019 e HC 164.414-AgR/SP Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI Segunda Turma j. em 24/04/2019 DJe de 15/05/2019) e do STJ (EDcl no HC 783.484/MS Rel. Min. Jesuíno Rissato Sexta Turma j. em 14/02/2023 DJe de 17/02/2023; EDcl no RHC 169.907/RS Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Sexta Turma j. em 19/12/2022 DJe de 21/12/2022; AgRg no HC 786.745/PR Rel. Min. Messod Azulay Neto Quinta Turma j. em 13/12/2022 DJe de 16/12/2022; AgRg no HC 774.358/PE Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma j. em 12/12/2022 DJe de 15/12/2022; AgRg no HC 770.978/PR Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro Sexta Turma j. em 14/11/2022 DJe de 18/11/2022 e AgRg no RHC 160.277/SP Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz Sexta Turma j. em 13/09/2022 DJe de 19/09/2022). 3. Indeferimento liminar do ‘habeas’” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    4. Em 13.6.2025, apontando como autoridade coatora a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.012.136/SP no Superior Tribunal de Justiça, alegando haver execuções duplicadas relativas à mesma pena nos Processos ns. 0014492-46.2022.8.26.0577 e 1034595-57.2022.8.26.0577 (e-doc. 3).



    5. Em 18.6.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 43), e, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu, por unanimidade, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.136/SP, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, tendo em vista indevida tentativa de supressão de instância.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica a fundamento da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    4. No caso, a decisão agravada afirmou que as alegações suscitadas pelo impetrante não foram debatidas pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impediria o conhecimento daquelas questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Ocorre que o agravante deixou de impugnar, especificamente, esse fundamento, limitando-se a sustentar afirmações diretamente relacionadas à pretendida extinção das execuções penais existentes contra ele.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 84).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “foram protocolados durante 04 anos seguidos inúmeros embargos de declaração pra apreciação e pronúncia precisa sobre a extinção da punibilidade (pelo indulto concedido em 2021 e pela prescrição pretensão executória da suposta pena), no entanto, ao invés de apreciar os pedidos e direitos do paciente, foram distribuídas 04 execuções da mesma pena e em 03 juízos diferentes” (fl. 6, e-doc. 91).



    Sustenta que “não há duas, mas quatro execuções penais da mesma pena e requer a conversão do HC e do RHC interposto na origem em tutela provisória” (fl. 8, e-doc. 91).



    Ressalta que “fatos supervenientes estão ocorrendo (autorizam a intervenção liminar) e que acabam com a dignidade da pessoa humana (art. 1º a 5º e ss. da CF/88), e, evidente que seria preso (tudo isso foi coordenado pelos acusadores, distribuíram 04 quatro processos pra executar a mesma pena e em 03 juízos diferentes e sem utilizar o SEEU: sistema obrigatório desde 31/12/2019: Processo execução Único), juntado os 04 (quatro) processos, evidente a violação determinação do CNJ e STF sobre tramitação Única via SEEU, em repercussão geral e social, o STF obrigou execução Única e justamente pra impedir a manipulação de execuções da mesma pena, no caso pena quádrupla e tramitação em flagrante ilegalidade (STF ADI 6259 concomitante art. 3º resolução 280 de 2019 do CNJ)” (fl. 9, e-doc. 91).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) Requer reconsideração, Preli e liminarmente e reanálise e mantida no mérito, a conversão do HC e RHC interposto na origem em Tutela provisória e requer apuração dos responsáveis por distribuir 04 execuções da mesma pena, além disso, em nenhum momento do processo quáudrplo o sentenciado foi intimado e citado via SEEU (flagrante ilegalidade e NULIDADE de plano, os processos a 
seguir são NULOs e de plano requer declaração/decretação NULIDADE/Anulação, arquivamento e extinção dos processos quádruplos abaixo” (fl. 10, e-doc. 91).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2179422-27.2025.8.26.0000, indeferiu liminarmente o habeas em razão de sua instrução deficiente. Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão:



    “Trata-se de ‘habeas corpus’ impetrado por Jefferson Amauri de Siqueira, em causa própria, não tendo indicado autoridade coatora. (...)



    No caso concreto, a inexistência de documentação adequada e a deficiência técnica da impetração impedem a análise mais acurada do pleito, lembrando-se que a inicial conta com 57 páginas, redigida de forma confusa e com diagramação que obstaculizam a compreensão da matéria por este Relator. Além disso, o presente ‘habeas’ foi instruído com diversos documentos referentes ao Poder Judiciário do Estado do Paraná, a inviabilizar a análise do questionado constrangimento ilegal. Também não se sabe quem é a autoridade coatora.



    Tais circunstâncias, à evidência, impedem o seu processamento, tendo em vista que é ônus do impetrante municiar o Órgão julgador com a prova pré-constituída das suas alegações, ainda mais quando se trata de profissional habilitado ao exercício da advocacia, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis à análise do pedido e que não foram anexados tempestivamente. (...)



    Portanto, não há condições mínimas de se conhecer deste ‘habeas’, sem prejuízo de nova impetração, regularmente instruída, até porque, no duro, não se tem nenhum documento que comprove o questionado constrangimento ilegal, de modo que eventual emenda só viria a procrastinar a análise do alegado direito do paciente. Mesmo porque não se sabe quem é a autoridade coatora.



    Nesses termos, INDEFIRO, liminarmente, este ‘habeas corpus’. Forte, outrossim, no art. 248, do RITJSP” (fls. 3-12, 
e-doc. 11).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.012.136/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça dele não conheceu, nestes termos:



    “Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. (...)



    In casu, a decisão agravada afirmou que as alegações suscitadas pelo impetrante não foram debatidas pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impediria o conhecimento daquelas questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Ocorre que o agravante deixou de impugnar, especificamente, esse fundamento, limitando-se a sustentar afirmações diretamente relacionadas à pretendida extinção das execuções penais existentes contra ele.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 2-4, 
e-doc. 86).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).  



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 257.885-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora